Tribunal: TJBA
Processo: 8006560-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006560-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

AGRAVADO: EDUARDO BARBOSA DE SOUZA FILHO

Advogado(s):LORENA ALMEIDA DE CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR POR MAIS DE 20 ANOS. EXECUÇÃO DEFLAGRADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ATO INEQUÍVOCO. INCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA NA PRIMEIRA PLANILHA DE CÁLCULO DA EXECUÇÃO PRINCIPAL. SUFICIÊNCIA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, não conheceu da impugnação do ente municipal, na qual se arguia a prescrição da pretensão executória dos honorários de sucumbência. O Agravante sustenta que a cobrança da verba é extemporânea, pois a execução teria sido deflagrada mais de 20 anos após o trânsito em julgado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central consiste em verificar a ocorrência da prescrição quinquenal para a cobrança de honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, definindo se a inclusão da referida verba na planilha de cálculo que inaugurou o cumprimento de sentença do crédito principal, dentro do prazo legal, configura ato inequívoco suficiente para interromper a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Análise da Prescrição como Matéria de Ordem Pública: A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser analisada a qualquer tempo, inclusive de ofício. Assim, ainda que o juízo de primeiro grau tenha rejeitado a impugnação por intempestividade, cabe a este Tribunal analisar o mérito da alegação, com base na Teoria da Causa Madura, sem que isso configure supressão de instância.

2. Do Mérito da Prescrição: Conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e a Súmula 150 do STF, o prazo prescricional para a execução contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença. No caso, o trânsito em julgado ocorreu em outubro de 2000, e a fase de cumprimento de sentença foi iniciada em abril de 2004, portanto, dentro do lapso quinquenal.

3. Da Interrupção do Prazo Prescricional: A tese de inércia do credor não se sustenta. A petição que inaugurou a fase executiva (ID 76631163), embora concisa, foi acompanhada de planilha de cálculo (ID 76631167) que discriminava expressamente o valor dos honorários sucumbenciais. Tal ato é inequívoco quanto à intenção de cobrar a totalidade do crédito. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2318129/GO), a verba honorária "agrega-se" à dívida principal, e sua inclusão no cálculo da execução, mesmo sob a égide do CPC/73, constitui o exercício da pretensão executória, interrompendo a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de Julgamento: A inclusão dos honorários de sucumbência na planilha de cálculo que inaugura o cumprimento de sentença do débito principal constitui ato inequívoco de cobrança, suficiente para interromper o prazo prescricional quinquenal, que se inicia com o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, 931, 934 e 1.015, parágrafo único; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudências Relevantes Citadas: Súmula 150/STF; STJ - AgInt no AREsp: 2318129 GO 2023/0081175-0.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006560-30.2025.8.05.0000, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como agravado, EDUARDO BARBOSA DE SOUZA BARBOSA FILHO,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso instrumental, para manter a decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução, afastando a tese de prescrição da pretensão executória
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA